Tribunal: TJMT
Processo: 1005991-11.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005991-11.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 036.744.161-66 (RECORRENTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), HILARY IAGLA SOAREZ - CPF: 055.069.821-35 (RECORRENTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
CONTRATAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL – NÃO LOCALIZAÇÃO/CANCELAMENTO DA RESERVA DE HOTEL
.
DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADO.
S
ENTENÇA
PARCIALMENTE PROCEDENTE
MANTIDA NOS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de indenização por danos morais e materiais
,
pel
o cancelamento de
hospedagem vendida pela recorrente.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor.

O dano moral é inerente, especialmente quando extrapola os limites do mero aborrecimento
, o que se deduz
com facilidade
do caso
em análise
,
sendo
portanto
cabível
.

R
ecurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MM TURISMO & VIAGENS S.A
., contra sentença que deu
parcial
procedência ao pedido inicial,
nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR
, a Reclamada
a pagar/restituir aos autores à importânciade

R$ 935,93 (novecentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos) a título de dano material

apenas ao primeiro Reclamante
,
e por se tratar de responsabilidade contratual, valor com
juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento (Súmula 54 STJ –
mora
ex
ré
) e
correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

b) CONDENAR
, ainda a Reclamada
a pagarem aos autores à importânciade

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a títulode indenização por danos morais ocasionados ao primeiro Reclamante
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento)desde a citação (Art. 405 do CC)e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que deu procedência ao pedido inicial, condenando
a requerida a indenização por dano
s
material
e moral.

As razões recursais da recorrente pretendem

a reanálise em sede recursal, com
afastamento do condão indenizatório.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelos reclamantes em face da empresa
MM TURISMO & VIAGENS S.A
, na qual os autores relatam terem adquirido hospedagem, ao chegarem ao destino, o hotel onde se hospedariam
a reserva estava cancelada,
pre
ci
saram custear nova hospedagem ao custo de
R$ 935,93 (novecentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos).

Inicialmente, constata-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Dessa forma, são aplicáveis as disposições protetivas da Lei nº 8.078/90.

No caso em análise, a responsabilidade da promovida é objetiva, baseada no risco da atividade, conforme artigo 14 do CDC, de modo que a verificação de culpa
torna-se
irrelevante, bastando
a
presença dos elementos da conduta, do dano e do nexo causal. A inversão do ônus da prova é, ainda,
cabível, em razão da hipossuficiência técnica dos consumidores, amparada no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Os documentos apresentados demonstram que os reclamantes realizaram a reserva do hotel, mas, ao chegarem

a
reserva havia sido cancelada
, o que gerou transtornos e prejuízos. O dever de reparação é claro, uma vez que a reclamada, como intermediária da contratação, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados, conforme artigos 14 e 25, §1º do CDC.

Apesar de alegar culpa do hotel, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, decorrente do fato de integrar a cadeia de consumo, lhe assiste eventual ação de regresso contra o suposto causador do dano, não podendo o consumidor, parte hipossuficiente, suportar os riscos da atividade.

Em casos semelhantes, a jurisprudência tem decidido que o fornecedor de serviços responde por falhas na prestação de serviço, ainda que atribuíveis a terceiros, conforme ilustra o acórdão da Turma Recursal TJMT:

“Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do CDC. (...) A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço.” (N.U 1015372-80.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, 04/05/2021).

O cancelamento de reserva de hotel, ou a sua não localização, sem qualquer assistência material, causando todos os transtornos narrados, em especial a hospedagem em motel, representa falha na prestação do serviço e
enseja a fixação de indenização por dano moral, por se tratar de fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

No que se refere ao valor da indenização fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que arbitrado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença, conforme prolatad
a,
nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o da condenação
, nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024